Tribunal: TJES
Processo: 0013271-12.1999.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013271-12.1999.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CARLOS BERNARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO –
DOSIMETRIA PERFECTIBILIZADA DE FORMA ESCORREITA
- APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apesar da brevidade empregada na fundamentação quanto a culpabilidade no caso concreto, os autos efetivamente revelam maior censurabilidade, maior reprovabilidade da ação do agente, que transcende o que fora definido previamente pelo tipo penal infringido, eis que se dirigiu premeditadamente para a residência da vítima, tarde da noite, em companhia de outra pessoa, para que de forma simulada, e posteriormente sumária, pudesse concretizar o ilícito.

2.
Em trato continuativo afere-se que a circunstância relativa a personalidade, imanente ligada ao caráter como pessoa humana, sua índole e temperamento, fora valorada de forma negativa e escorreita, ao argumento de tratar-se de
"homem formado"
que
exercia influência em seu irmão de apenas catorze anos de idade
para a prática de crime tão reprovável.

3.
Mesmo que tais circunstâncias fossem neutralizadas, subsistindo uma circunstância judicial negativa (a dos antecedentes), constata-se pena-base fixada de forma tímida e benéfica no importe de 13 anos de reclusão, de uma pena prevista o tipo que varia de 12 a 30 anos de reclusão, inclusive se aplicada a fração de 1/8, sugestionada pelo STJ.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ROBERTO CARLOS BERNARDO DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES,
que nos autos da Ação Penal originária norteou a condenação do apelante à pena de 13 (treze) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal, praticado em concurso de agentes.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que diante de circunstâncias judiciais avaliadas sem fundamentação e sem juridicidade, a pena aplicada deve ser revista.

Pois bem.

O apelante fora denunciado e posteriormente condenado em razão da seguinte prática delitiva:

“
(...) Emergem dos autos que no dia 03 de Outubro de 1997, por volta das 23:00 horas, na Rua Marciliano Ferrari, nº31, no Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, o acusado Roberto Carlos Bernardo da Silva, vulgo "Jabuti",
(ORA APELANTE)
juntamente com seu irmão Cosme Silva de Almeida, vulgo "Peroá" — já falecido — com liame subjetivo, unidade de desígnios e relevância de condutas, na intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo em direção a vítima Marialva Pereira do Santos de Jesus, resultando lesões que, por sua natureza, foram a causa eficiente da sua morte.

Segundo apurado, no momento do fato, a vítima encontrava-se em sua residência, no bairro Ulisses Guimarães, quando surgiu uma pessoa desconhecida do sexo feminino chamando pelo nome de "Patricia", que na época estudava junto com uma das filhas da vítima.

Em sequência, o marido da vítima, ao abrir a porta da casa, foi surpreendido pelos acusados, devidamente armados, momento em que o acusado Roberto Carlos colocou a arma em sua cabeça, e
o
outro enfiou o cano da arma de fogo na boca da vítima Marialva e disparou, tendo, em seguida, empreendido fuga.

Assim agindo o acusado Roberto Carlos Bernardo da Silva, vulgo
"Jabuti", encontra-se incurso nas penas do artigo 121, 52', IV c/c artigo 29, do Código Penal. (...).
”.

Efetivei o estudo dos autos e, data vênia, entendo que a tese articulada no presente recurso, para fins de redução da pena imposta, deve ser rejeitada por mais de um motivo e fundamento.

A pena-base fora fixada em 13 anos de reclusão, diante de uma pena que varia de 12 a 30 anos, à luz de 03 circunstâncias judiciais avaliadas de forma desfavorável, nestes termos:

O "réu agiu com elevado grau de
culpabilidade
, posto que deu relevante auxilio ao executor;
nada a valorar quanto a conduta social do réu.
Seus
antecedentes
eram maculados. Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a
personalidade do réu
, tendo, no entanto, demonstrado frieza em sua empreitada, posto que, em sendo "homem formado" exercia influência em seu irmão de apenas catorze anos de idade.
Nada a valorar quanto ao motivo do crime; já as suas circunstâncias foram consideradas como qualificadoras. As consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo, devendo, no entanto, registrar-se que a vítima era "mãe de família". 0 comportamento da vitima não foi contributivo para a eclosão do fato. A situação econômica do réu não foi declarada como a do hipossuficiente.

A primeira constatação ensejadora do desprovimento do recurso está intimamente relacionada com o fato de que, apesar da brevidade empregada na fundamentação quanto a culpabilidade no caso concreto, temos que os autos efetivamente revelam maior censurabilidade, maior reprovabilidade da ação do agente, que transcende o que fora definido previamente pelo tipo penal infringido, eis que se dirigiu premeditadamente para a residência da vítima, tarde da noite, em companhia de outra pessoa, para que de forma simulada, e posteriormente sumária, pudesse concretizar o ilícito.

Em trato continuativo também entendo que a circunstância relativa a personalidade, imanente ligada ao caráter como pessoa humana, sua índole e temperamento, fora valorada de forma negativa e escorreita, ao argumento de tratar-se de "homem formado" que exercia influência em seu irmão de apenas catorze anos de idade para a prática de crime tão reprovável.

Por fim, deve ser destacado que mesmo que tais circunstâncias fossem neutralizadas, subsistindo uma circunstância judicial negativa (a dos antecedentes), constata-se pena-base fixada de forma tímida e benéfica no importe de 13 anos de reclusão, de uma pena prevista o tipo que varia de 12 a 30 anos de reclusão, inclusive se aplicada a fração de 1/8, sugestionada pelo STJ.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.